Tribunal: TJMT
Processo: 1005947-93.2025.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005947-93.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), NOEL LOPES DA SILVA - CPF: 083.525.184-53 (APELADO), BRENDA LOPES - CPF: 041.734.081-88 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES CÍVEIS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR
ES.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA À
ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS.
ACOLHIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS
REJEITADO.
ÔNUS PROBATÓRIO NAS CONTRATAÇÕES DIGITAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA/BIOMETRIA FACIAL SEM LASTRO TÉCNICO IDÔNEO. TELAS SISTÊMICAS. CONSUMIDOR IDOSO. NULIDADEDEPARTES

DOSCONTRATOS.

A. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL
IN RE IPSA
.VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PARÂMETROS DA CÂMARA.CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS E CORREÇÃO (LEI Nº 14.905/2024).
RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras e
associação de idosos
contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por
danos morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou a nulidade dos contratos e descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, condenou os réus à restituição dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a UNABRASIL faz jus à gratuidade da justiça, independentemente de prova de hipossuficiência, por se tratar de entidade sem fins lucrativos voltada à proteção de idosos; (
ii
) saber se o INSS deve integrar o polo passivo da demanda, com deslocamento da competência para a Justiça Federal; (
iii
) saber se os documentos apresentados pelas instituições financeiras e pela associação comprovam, de forma válida e segura, a manifestação de vontade do consumidor quanto às contratações impugnadas; e (
iv
) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral presumido e repetição simples ou em dobro do indébito.
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.

Entidade filantrópica ou sem fins lucrativos voltada ao amparo de idosos tem direito à assistência judiciária gratuita, conforme art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da demonstração de insuficiência econômica.

4. O INSS figura apenas como agente operacional dos descontos, inexistindo interesse jurídico direto que justifique sua inclusão no polo passivo, de modo que a competência permanece na Justiça Estadual.

5.
Relação de consumo reconhecida e responsabilidade objetiva das instituições por fortuito interno, com a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança e hipossuficiência da consumidora idosa (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).

6
.Contratosque não foram acompanhados de documentos idôneos que comprovassem a anuência inequívoca da consumidora, limitando-se as instituições a apresentar telas internas ou registros eletrônicos frágeis, devem
ser declarados nulos.

7.
A restituição do indébito deve observar a natureza da conduta de cada réu. Em relação às instituições financeiras, ausente prova de má-fé qualificada, a devolução é simples. Em relação à associação, a cobrança sem comprovação mínima de filiação válida evidencia violação à boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro.

8.Os descontos não autorizados sobre verba previdenciária configuram dano moral presumido, fixado em R$
8
.000,00, montante adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização
.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

9.
Preliminar de gratuidade da justiça a associação de idosos acolhida. Recurso das instituições financeiras parcialmente prov
idos
para que a restituição dos valores seja simples.

Tese e julgamento:

“1. Em contratações bancárias digitais com consumidores idosos, é indispensável a apresentação de prova técnica idônea da anuência; a ausência dessa comprovação conduz à nulidade do ajuste e à restituição dos descontos.

2. A indevida constrição sobre verba alimentar configura dano moral
in
re

ipsa
, cabendo indenização em valor proporcional e pedagógico.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 98, 114 e 373, II; CC,
arts
. 104, 186, 942; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 7º,
p.u
., 14, 42,
p.u
., e 46; Lei nº 10.741/2003, art. 51; Lei nº 14.063/2020; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.512.000/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18.02.2019; TJSP, Apelação Cível nº 1002796-77.2025.8.26.0322, Rel. Des. Pedro Ferronato, Núcleo de Justiça 4.0 em
Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 1), j. 08.08.2025; TJSC, Apelação nº 5006990-80.2023.8.24.0030, Rel. Des. Erica Lourenco de Lima Ferreira, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 12.06.2025; STJ, REsp nº 2.159.442/PR; TJMT, Apelação nº 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação nº 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2024; TJMT, Apelação nº 1034521-42.2023.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024; TJMT, Apelação nº 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025; TJMT, Apelação nº 1000211-57.2021.8.11.0048, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 09.11.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.490.902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 18.03.2024; TJMT, Apelação nº 1001045-91.2020.8.11.0049, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BMG S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO DIGIO S.A., BANCO C6 S.A. e
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
e
m

Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por

Noel Lopes da Silva
.

A sentença julgou procedentes o feito para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando a nulidade dos contratos que originaram os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada instituição responsável, totalizando R$ 40.000,00, bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros de mora, fixando às rés o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
(Id.
349916002
)
.

Em sua apelação, o

BANCO DIGIO S.A.
sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que os contratos foram validamente celebrados, com observância dos requisitos do art. 104 do Código Civil, inexistindo fraude ou vício de consentimento, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
(Id.
349916026
).

O
B
ANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

alega que houve efetiva contratação dos empréstimos, com liberação dos valores em favor do autor, defendendo a validade dos negócios jurídicos e a inexistência de falha na prestação do serviço, pugnando pela reforma integral da sentença.
(Id.
349916030
).

O
BANCO BMG S.A.

defende a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, sustentando que o autor tinha ciência da contratação, realizou saques e utilizou o serviço, inexistindo ato ilícito apto a ensejar condenação, requerendo a improcedência da demanda.
(Id.
349916036
).

O
BANCO C6 S.A.
sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva parcial, e, no mérito, a regularidade da contratação digital, com utilização de dados pessoais e biometria facial, bem como a inexistência de dano, requerendo a reforma da sentença.
(Id.
349916057
).

A
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL
sustenta, em preliminar
, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, por se tratar de entidade sem fins lucrativos voltada à proteção de idosos, bem como a existência de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. No mérito, defende a regularidade da contratação associativa, a inexistência de má-fé apta a justificar a repetição do indébito em dobro, bem como a ausência de dano
moral, ao argumento de que os descontos não teriam causado abalo relevante, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
(Id.
349916010
).

O apelado, em contrarrazões, sustenta, preliminarmente, a
impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela UNABRASIL
, ao argumento de que a entidade não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, sendo inaplicável a concessão automática do benefício à pessoa jurídica. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.
(Id
s.
349916061
,
349916062
,
349916063
,
349916064
,
349916065
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da responsabilidade das instituições financeiras

O autor alega ser vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de diversos contratos de empréstimo consignado, cartões de crédito consignado e cartão de benefício,
o qual
afirma não ter contratado, bem como de cobranças oriundas de associa
ção
de aposentados
,
da

qua
l

afirma
não ser filiado.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...]
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso,
o
autor
provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelos Bancos a título de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário(id.
349915449
e Id.
349915850
).

Diante disso, compete às instituições financeiras o ônus de comprovar a regularidade das contratações, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

1.1
Banco C6
Consi
g

O banco afirma que resta comprovada a
relação jurídica com
o autor
, de forma que deve ser reformada a
sentença
que declarou a inexistência do contrato.

A legislação brasileira (Lei nº 14.063/2020 e MP nº 2.200-2/2001) reconhece a validade de assinaturas eletrônicas fora do padrão ICP-Brasil.

O STJ já assentou que negar validade a tais assinaturas por esse motivo configura “excessivo formalismo” (REsp nº 2159442-PR). Todavia, a validade da assinatura eletrônica depende de garantir autenticidade e integridade, devendo ser verificável por provedor de assinatura (art. 784, § 4º, CPC).

Contudo, apesar das alegações do banco, não houve prova acerca da suposta criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital da autora.

A simples juntada de uma fotografia(Id.
349915918
)
da autora (
selfie
)revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Realça-se que, também em razão das características pessoais da autora idosa, e da singularidade da forma da contratação, não se mostra crível a manifestação de vontade nos moldes em que foi realizada.

Soma-se a isso o fato de que as provas demonstram que o contrato
foi
formalizado em

14/05/2024
, no intervalo de
menos de
2
minutos
(das 1
2h56
min
54s
às 1
3
h5
8
min
41
s).(Id.
349915918
, fls. 1
).

Nesse lapso seria inviável cumprir todas as etapas exigidas: aceite das condições contratuais, termo IN100, termos do contrato, autorização de débito e da fonte pagadora para realizar os descontos, envio de documentos de identificação, aceite do contrato, prova de vida (selfie) e assinatura.

A jurisprudência desta Câmara tem reconhecido a insuficiência da prova em casos análogos, considerando que a biometria facial, desacompanhada de elementos técnicos idôneos, não comprova a regularidade da contratação, sobretudo quando envolve consumidor idoso e vulnerável (art. 373, II, do CPC; art. 14 do CDC; Súmula 479 do STJ).

Neste sentido:

“[...] 3. O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). 4.
O tempo de apenas três minutos
para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação.
5. A falha na prestação do serviço, que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configura ato ilícito nos termos do art. 186 do CC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento,que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). [...] (N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

“[...] Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor
hipervulnerável
. [...] (N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).”

Portanto, mant
é
m-se a sentença que declarou a inexistência deste contrato.

1.2
.
Banco BMG

O apelante,
Banco BMG S.A.
, sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que o apelado firmou o contrato de forma válida, com ciência das condições pactuadas, bem como que realizou saques e utilizou o produto, inexistindo qualquer ilicitude apta
a ensejar a nulidade do negócio jurídico ou a condenação imposta na sentença.

P
or sua vez, o autor, desde a petição inicial e reiteradamente em sede de impugnação à contestação,
impugna expressamente a existência de relação jurídica
, negando ter contratado cartão de crédito consignado ou cartão de benefício junto à instituição financeira, especificamente em relação aos contratos nº
12111783
(cartão de crédito consignado – RMC) e nº
18739109
(cartão de benefício – RCC), bem como afirmando não ter recebido cartão físico, não ter realizado saques ou qualquer utilização do produto.

No caso, verifica-se que o Banco BMG S.A. colacionou aos autos documentação destinada a comprovar a contratação, consistente, em síntese, em termo de adesão ao cartão de crédito consignado, vinculado aos contratos acima mencionados, bem como cédulas de crédito bancário decorrentes de saques realizados no âmbito da referida relação, dentre as quais se destacam as
CCBs nº
47944413
, nº

53300650

e nº

55526070
, todas vinculadas à utilização do suposto cartão
consignado.

Todavia, o Juízo de origem consignou que tais elementos não se mostram suficientes à demonstração da regularidade da contratação, sobretudo diante da impugnação específica da parte autora e da ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade válida, consciente e
informada.
Nesse
sentido, destacou expressamente que:

“O próprio Banco BMG S.A., ao se manifestar sobre o saneamento, reconheceu a existência de pontos controvertidos e aventou a possibilidade de perícia sobre a autenticidade contratual e de ofícios bancários para verificação da titularidade das contas envolvidas.”
(Id.
349916002
)

De fato, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A prova produzida limita-se a documentos unilaterais, desprovidos de aptidão para demonstrar a formação válida do vínculo contratual, sobretudo diante da impugnação específica do autor e de sua condição de pessoa idosa e analfabeta, a exigir cautela redobrada na formalização do negócio jurídico.

Ademais, a própria conduta processual do banco, ao admitir a necessidade de produção de prova pericial e diligências complementares, evidencia a insuficiência do acervo probatório apresentado, o que impede o reconhecimento da regularidade da contratação.

Assim, ausente comprovação idônea da contratação, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de relação jurídica e declarar a nulidade do contrato, determinando a cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente debitados.

1.3

Banco
Itaú
Consignado

O banco afirma a existência de 6 contratos, sendo dois firmados em 31/01/2022, um em 06/03/2023 e três em 10/05/2024:

• Contrato nº
633570775
, firmado em 31/01/2022, parcelado em 84 vezes de R$ 41,70, o qual teria sido posteriormente refinanciado;

• Contrato nº
632070982
, firmado em 31/01/2022, em 84 parcelas de R$ 24,30, igualmente objeto de refinanciamento;

• Contrato nº
2354730802
, firmado em 06/03/2023, no valor correspondente a 84 parcelas de R$ 92,20;

• Contrato nº
2595009008
, firmado em 10/05/2024, parcelado em 84 vezes de
R$ 36,86, decorrente de operação de refinanciamento;

• Contrato nº
2594998169
, firmado em 10/05/2024, em 84 parcelas de R$ 30,30, também vinculado à quitação de avença anterior;

• Contrato nº
2595000213
, firmado em 10/05/2024, no valor de 84 parcelas de R$ 38,50, igualmente decorrente de nova contratação/refinanciamento.

Contudo, apesar das alegações do banco, não houve prova acerca da suposta criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital da autora.

Como já dito, a
simples juntada de uma fotografia(Id. 309807894 e Id. 309807895)da autora (
selfie
)revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Realça-seque, também em razão das características pessoais da autora idosa, e da singularidade da forma da contratação, não se mostra crível a manifestação de vontade nos moldes em que foi realizada.

No contrato firmado em 31/01/2022 (ADE 58085680), verifica-se que todas as etapas da contratação foram realizadas em poucos minutos, com validação de token, aceitação dos termos e confirmação final ocorrendo de forma praticamente imediata
, no intervalo d
as12h48min04s às12h51min12s, em aproximadamente 3 minutos
, culminando com o envio da imagem do contratante na mesma
sequência.

(Id.
349915967
).

Quanto ao contrato também celebrado em 31/01/2022 (ADE 58085723), observa-se que o fluxo de contratação seguiu o mesmo padrão, com todos os atos realizados em sequência contínua e em curto espaço de tempo, poucos minutos após o contrato anterior
, das 12h52mine02s às 12h55min22s, em aproximadamente 3 minutos
. A proximidade temporal entre as contratações reforça a ausência de individualização da manifestação de vontade.
(Id.
349915953
).

No contrato firmado em 06/03/2023 (ADE 129367), constata-se que todo o procedimento de contratação foi concluído em aproximadamente dois minutos
, das11h05m20s às 11h07
m20s
, sendo que o intervalo entre a validação do token e a aceitação do contrato ocorreu em poucos
segundos.
Trata-se, novamente, de dinâmica incompatível com a análise consciente das condições pactuadas.
(Id.
349915971
).

Em relação ao contrato celebrado em 14/05/2024 (ADE 1756969), verifica-se que o acesso, a validação do token, a aceitação dos termos e o envio da imagem ocorreram em sequência imediata, no intervalo inferior a dois minutos
, entrem11h58min e12h00min
. A rapidez na execução dos atos evidencia procedimento padronizado
. (Id.
349915970
).

Por fim, quanto ao contrato firmado em 14/05/2024 (ADE 1756928), observa-se a repetição do mesmo padrão, com realização de todas as etapas da contratação em poucos minutos e sem qualquer intervalo relevante entre os
atos
.
(Id.
349915968
).

Do mesmo modo não procede a alegação de
supressio
,
pois

o

instituto busca evitar comportamento contraditório e resguardar a boa-fé objetiva, mas não se aplica para convalidar atos ilícitos, como descontos indevidos em benefício previdenciário.

A propósito:

“[...] Os institutos da "
supressio
", "
surrectio
" e "
venire
contra

factum

proprium
" visam preservar a boa-fé objetiva, mas não são aplicáveis quando a questão envolve a convalidação de atos ilícitos. No caso, não há comportamento contraditório por parte do autor que justifique a aplicação desses institutos. [...] A "
supressio
", "
surrectio
" e "
venire
contra
factum

proprium
" não convalidam atos ilícitos, mesmo diante da inércia do credor. [...] (N.U 1034521-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).”

Diante da ausência de prova da contratação, impõe-se a inexistência dos contratos firmados com Itaú Unibanco Holding S.A.

1.4
.
Banco
Digio
S.A

O Banco
Digio
S.A. limita-se a afirmar a regularidade da contratação, sustentando a existência de vínculo válido e a disponibilização dos valores à parte autora, com base em telas sistêmicas internas e comprovantes unilaterais de operação

No caso, o banco apresentou apenas prints de seu sistema interno(Id.
349915982
), sem comprovar manifestação inequívoca de vontade, criptografia, cadastro prévio ou certificação digital vinculada à contratante.

Tratando-se de pessoa idosa, a presunção de vulnerabilidade reforça a improbabilidade da contratação em ambiente virtual.

Além disso, sabe-se que telas sistêmicas não constituem prova idônea, cabendo à instituição financeira comprovar a contratação.

Diante da ausência de prova válida da contratação, impõe-se reconhecer a nulidade do empréstimofirmado com o
Banco
Digio
S.A

1.
5
.

União Nacional Dos Aposentados E Pensionistas Do Brasil – UNABRASIL

Embora o apelante tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação. Cabia à associação comprovar, de forma clara e inequívoca, a origem das cobranças reputadas associativas, por se tratar de fato impeditivo
do direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O denominado termo de filiação e autorização de desconto apresentado nos autos (Id.
349915941
) não se mostra apto a comprovar a constituição válida do vínculo, porquanto consiste em documento unilateral, desacompanhado de assinatura manuscrita ou certificação digital idônea, além de não trazer elementos técnicos verificáveis, como identificação segura da contratante, registro de IP ou geolocalização efetiva, limitando-se a mencionar confirmação digital genérica.

De igual modo, o áudio juntado aos autos (Id.
349915942
), com duração aproximada de
5
9 segundos, não supre a deficiência probatória. A gravação revela comunicação breve e apressada, com utilização de linguagem pouco elucidativa, sem a adequada especificação da natureza da associação, dos serviços ou benefícios efetivamente oferecidos, das condições financeiras do vínculo ou da possibilidade de cancelamento.

A mera referência genérica a “benefícios” não atende ao dever de informação previsto nos
arts
. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo suficiente para demonstrar consentimento livre e informado.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que acolheu as argumentações do autor, reconhecendo a inexistência do vínculo e condenando a associação à restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Dos
D
anos Morai
s

Consoante o exposto, deve ser fixada indenização por danos morais, diante da indevida celebração de contratos em nome da autora e da
realização de descontos em seu benefício previdenciário sem demonstração de consentimento válido.

Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as condições das partes, a gravidade da conduta e o caráter alimentar da verba atingida.

No caso, a autora não anuiu à contratação dos empréstimos referentes aos bancos
e à associação
, sendo submetida a descontos indevidos em benefício previdenciário, o que por si só revela a gravidade da lesão extrapatrimonial.

Trata-se de violação a direito de personalidade, agravada pela natureza alimentar da verba atingida, circunstância que amplifica o abalo moral experimentado.

Nesse contexto, o valor de R$
8.00,00

(
oito
mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido, bem como para desestimular a repetição da prática pela instituição financeira.

Assim, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos sobre verba alimentar, como benefício previdenciário, geram dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo à honra ou tranquilidade da vítima. Trata-se de violação à dignidade do consumidor, que tem sua subsistência afetada por ato unilateral da instituição financeira.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIOPREJUDICADO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente na fixação da indenização por dano moral, inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame das provas produzidas no processo. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.902/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

Dessa forma, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada instituição mostra-se adequada e proporcional, considerando a autonomia das condutas lesivas e a multiplicidade de descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

A responsabilidade dos réus é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC e do art. 942 do Código Civil, sem prejuízo da individualização do quantum indenizatório conforme a participação de cada um nos eventos danosos.

3.

Da restituição dos valores

Em relação à restituição dos valores indevidamente descontados, cumpre distinguir a natureza das cobranças realizadas pelas instituições financeiras e pela associação demandada.

No que tange às instituições financeiras, embora reconhecida a inexistência das contratações e, por conseguinte, a ilicitude dos descontos, não há elementos nos autos que evidenciem a atuação dolosa ou de má-fé apta a justificar a repetição em dobro, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma simples.

Nesse sentido:

“[...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. [...]”

(N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).”

Por outro lado, quanto à associação requerida, verifica-se que os descontos foram realizados sem comprovação mínima da adesão válida do consumidor, em evidente violação à boa-fé objetiva, circunstância que autoriza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados

Nesse sentido,
está
egrégia Quarta Câmara de Direito Privado firmou entendimento no sentido de que descontos associativos indevidos em
benefício previdenciário, desacompanhados de prova válida de filiação, ensejam a devolução em dobro, por configurarem prática abusiva.

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante à forma de restituição dos
valores
em
relação aos bancos.

Do dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por BANCO BMG S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO DIGIO S.A. e BANCO C6 S.A., apenas para reformar parcialmente a sentença quanto à forma de restituição dos valores, a fim de que esta ocorra de forma simples, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL, apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026